Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715728-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO CAVALCANTI REIS e EVANDRO REIS DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário no 0717575-68.2024.8.07.0001, dos bens deixados pela Sra. Zuleide Cavalcante Lemos Reis da Silva, indeferiu os requerimentos dos agravantes de levantamento de R$ 10.115,00 (dez mil, cento e quinze reais) para pagamentos de honorários periciais devidos na ação de prestação de contas no 0761085-86.2024.8.07.0016 em trâmite na 2a Vara de Família de Brasília - DF e de compensação e reembolso de R$97.190,08 (noventa e sete mil, cento e noventa reais e oito centavos) referentes às despesas que os recorrentes alegam terem realizados para manutenção de bens do espólio (Fazenda e semoventes). A decisão impugnada, essencialmente, considerou que o espólio não seria responsável pelo pagamento de honorários periciais em ação judicial de prestação de contas de que não foi parte. Além disso, afirmou que as despesas do acervo hereditário posteriores ao óbito são de responsabilidade do herdeiro ou companheiro/meeiro que se encontra no uso exclusivo do bem. Em suas razões recursais, os agravantes, inventariante e herdeiro, argumentam que os herdeiros possuem interesse direto na regularidade da prestação de contas referente à fase final da curatela dos bens da extinta, exercida pelo primeiro recorrente. Mencionam, inclusive, que, ao ser determinada a perícia, foi consignado nos autos da ação de prestação de contas que os respectivos custos deveriam ser arcados pelo espólio. Citam julgados que corroboram a tese de responsabilidade do espólio pelas despesas de preservação, administração e “esclarecimento da situação patrimonial” do próprio acervo. Especificamente quanto à pretensão compensatória, dizem que decorre do pagamento de despesas que os próprios recorrentes têm dispendido na preservação dos bens do monte e que devem ser abatidos dos aluguéis percebidos pela massa ou, alternativamente, autorizando-se os o levantamento direto pelos recorrentes. Esclarecem, ainda, que residem em Brasília e, diferentemente do que foi pressuposto pelo juízo singular, não usufruem com exclusividade dos bens. Requerem, liminarmente, a tutela de urgência recursal para o fim de autorizar: 1) o levantamento da quantia de R$ 10.115,00 (dez mil, cento e quinze reais), destinada à quitação dos honorários periciais fixados na Ação de Prestação de Contas n.o 0761085-86.2024.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Família de Brasília/DF; 2) o levantamento da quantia de R$ 97.190,08 (noventa e sete mil, cento e noventa reais e oito centavos), a título de ressarcimento das despesas efetivamente comprovadas e adiantadas pelos agravantes com a preservação do acervo hereditário, de modo a evitar prejuízos à instrução processual e ao próprio patrimônio do espólio. No mérito, a confirmação da tutela de urgência quanto aos levantamentos pretendidos, bem como quanto à compensação de valores recebidos a título de aluguéis. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 71052292. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A pretensão dos agravantes está voltada ao imediato levantamento de valores do espólio para quitação de honorários periciais arbitrados em ação de prestação de contas proposta em desfavor do inventariante e para compensação de alegadas despesas de manutenção dos bens do acervo. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: “1. O inventariante informa em petição de ID.228828365 que a visita do zootecnista ou veterinário poderá ser feita durante todo o mês de março, "devendo os herdeiros interessados entrar em contato com os patronos do inventariante para agendar data e horário com antecedência prévia para preparo do gado". Desse modo, intimem-se os herdeiros para, no prazo de 5(cinco) dias, agendarem a visita do zootecnista da forma mencionada pelo inventariante. 2. Quanto ao pedido de levantamento do valor de R$ 10.115,00 para pagamento dos honorários periciais estipulados na Prestação de Contas no 0761085-86.2024.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Família de Brasília/DF, indefiro o pedido. Esclareço que os honorários periciais de ação em que o espólio não é parte não são responsabilidade do espólio, considerando que o autor da prestação de contas é o herdeiro RAIMUNDO CAVALCANTI e não o espólio, tendo em vista que se trata de prestação de contas do herdeiro relativo a parte do período em que exerceu a curatela da falecida ZULEIDE. Ademais, considerando que a autora da herança era interditada, fica o inventariante intimado para esclarecer e comprovar se há valores pertencentes à falecida junto ao Juízo da Interdição, em conta judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Nada a prover quanto ao pedido de compensação e reembolso do valor de R$ 97.190,08, referente às despesas com a manutenção dos bens do espólio que seriam a Fazenda Santa Luzia e os semoventes. As despesas que recaem sobre os bens que compõem o acervo hereditário, posteriores ao óbito, são de responsabilidade do herdeiro ou companheiro/meeiro que se encontra no uso exclusivo do bem e não do espólio. Outrossim, quaisquer despesas que ultrapassem a responsabilidade do inventariante serão verificadas nos autos de eventual prestação de contas ou quando ocorrer o julgamento do inventário. 4. No que tange ao pedido de levantamento para pagamento de honorários advocatícios referentes às ações de interesse do espólio, verifico que o inventariante acostou aos autos apenas os boletos de cobrança. Destaco que para que o pedido seja apreciado, deverá ser juntado aos autos o respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com a falecida e/ou o espólio, bem como a comprovação e especificação de que essas ações são de interesse da falecida e/ou espólio, no prazo de 15(quinze) dias. 5. Quanto ao pedido de abertura de conta judicial para depósito dos aluguéis, esclareço que a conta judicial deverá ser aberta pelo próprio inventariante. Assim, os valores obtidos deverão ser depositados em conta judicial vinculada à agência 155 do Banco de Brasília - BRB, aberta pelo inventariante. A guia para abertura de conta poderá ser emitida pelo site do TJDFT(http://www.tjdft.jus.br&gt; Serviços&gt; Depósitos Judiciais&gt; Emitir Depósito Judicial). 6. Por fim, considerando o interesse mútuo dos herdeiros na realização de audiência de conciliação, à Secretaria para designação de data para o referido ato que se dará na forma presencial. I. (decisão de ID 229571469 dos autos do processo de referência) A autorização de levantamento de valores do espólio e compensação de créditos - tanto o mais em se tratando de montantes expressivos que, somados, ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais) - recomenda exame mais acurado do caso, a fim de se confirmar a legitimidade da pretensão, diante do cotejo dos comprovantes das alegadas despesas e dos respectivos pagamentos realizados. No caso dos autos, os pretensos valores são, inclusive, controvertidos. Os coerdeiros agravados, na petição de ID 229901995 dos autos da origem, questionam a necessidade dos elevados dispêndios alegados pelos agravantes e discordam, veementemente, da compensação postulada. Por ora, não há elementos suficientes nos autos que corroborem o deferimento iminente dos saques às contas do espólio. De outra sorte, os agravantes não comprovaram as razões que justificariam, a urgência na concessão do provimento judicial requerido. Insuficientes, para esse fim, as meras alegações de que está em aberto prazo judicial para quitação dos honorários judiciais; sobre o possível comprometimento da ação de prestação de contas; e de que perduram as despesas de conservação patrimonial. Por fim, na decisão recorrida há também menção de designação de audiência de conciliação entre as partes, ato que poderá trazer mais luzes ao caso e, quiçá, solucionar a controvérsia. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator